Tribunal: TJDFT
Processo: 0727461-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO COM RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com apresentação de provas irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na incidência de atenuantes ou causas de diminuição da pena (art. 621 do CPP), sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida. 2. A jurisprudência admite a rediscussão da dosimetria da pena, em sede de ação revisional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (inciso I). Trata-se, contudo, de situação excepcional que exige a demonstração de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição, hipóteses verificadas in casu.
3. Inviável a valoração desfavorável da culpabilidade, porquanto o fato de o autor ter se dirigido até a residência da vítima para matá-la é inerente ao tipo penal previsto no art. 121 do Código Penal (homicídio).
4. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente. Pena reduzida.